Tribunal: TJDFT
Processo: 0734665-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734665-63.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: NELSON MARINS GOULART NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO NELSON MARINS GOULART NETO, condenado definitivamente, por incurso no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, manejou a presente revisão criminal, com pedido de liminar, na qual invocou os incisos I do art. 621 do CPP com vistas à revisão da dosimetria da pena no que tange ao reconhecimento da continuidade delitiva. Especificamente, em liminar, pretende obstar o cumprimento da execução penal. A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum libertatis. In casu, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa do requerente, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação do apenado. A pena aplicada em desfavor do requerente está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Nesse quadro, não há qualquer óbice ao início da execução da pena. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador